Tribunal: TJDFT
Processo: 0005207-91.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu, por atipicidade material ou por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação apenas da pena de multa em razão do furto privilegiado ou a pena de detenção reduzida em 2/3 (dois terços).
2. Para aplicação do princípio da insignificância, nos termos preconizados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser observadas quatro condições essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.
3. O valor da res não pode ser considerado irrisório, pois ultrapassa em muito o correspondente 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente na data fato.
5. No caso dos autos, dentre as possibilidades previstas no artigo 155, parágrafo 2o, do Código Penal, a que se mostra mais adequada à prevenção e reprovação do delito, de fato, é a redução de pena na fração de 1/3 (um terço).
6. Recurso conhecido e desprovido.